Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA PAES DA SILVA - CPF: 537.737.131-34 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO CAVALCANTE - CPF: 175.621.631-20 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), JAINY ANGELA LINS SANTOS - CPF: 028.981.171-61 (APELADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ARAUJO SANTOS - CPF: 202.635.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a existência de conexão entre a ação declaratória de reconhecimento post mortem de união estável e a ação de inventário, sobretudo por não haver risco de serem proferidas decisões conflitantes

Se não restou demonstrada a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família, após o rompimento do casal em dezembro de 2017, há que ser mantida a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos e limitou o reconhecimento da união estável à essa data
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016476-63.2018.8.11.0041

APELANTE: MARILZA PAES DA SILVA.

APELADO:

JAINY ANGELA LINS SANTOS.

Processo na Origem: 1016476-63.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MARILZA PAES DA SILVA

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de
reconhecimento de união estável
.

AÇÃO
: Ação de reconhecimento de união estável (Proc. n.o 1016476-63.2018.8.11.0041) que
MARILZA PAES DA SILVA
move contra
JAINY ANGELA LINS SANTOS
.

SENTENÇA

(ID 138855846): julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a união estável vivida pela requerente e o falecido
BENEDITO ARAUJO SANTOS
, pelo período de
agosto de 2012 a dezembro de 2017
.

APELAÇÃO
(ID 138855851):
MARILZA PAES DA SILVA
a
lega que conviveu em união estável com a pai da requerida Benedito Araújo Santos no período entre junho/2011 a maio 2018, quando ele faleceu. Aduz, preliminarmente, que o juízo que julgou a ação era incompetente porque a ação deveria ter sido distribuída por dependência ao juízo do inventário, portanto a sentença é nula. No mérito, sustenta que a sentença deixou de considerar as provas produzidas, dentre elas os correspondências e extratos bancários, bem como o contrato do hospital e as dívidas do tratamento do falecido não quitadas em seu nome, que demonstram a existência de união estável até o perecimento do pai da requerida. Argumenta que é executada pelo hospital e que não quitou a dívida porque não tem condições financeiras. Pugna pelo provimento do recurso para reformar da sentença e reconhecer que a união estável perdurou no período declarado na inicial.

CONTRARRAZÕES
(ID 138855853): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 141816672): opina que não há motivos para a intervenção ministerial.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A apelante alega, preliminarmente, que o juízo que julgou a ação era incompetente porque a ação deveria ter sido distribuída por dependência ao juízo do inventário, portanto a sentença é nula.

No entanto, enquanto a ação de reconhecimento de união estável busca um pronunciamento judicial sobre a existência ou não de relacionamento entre as partes, para somente então gerar direitos e deveres para as partes.

Nesse passo, não há razão para o deslocamento da competência ou mesmo para o julgamento em conjunto das duas ações.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 1a E 3a VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS E AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável não guarda conexão com a ação de inventário
, sobretudo por não haver risco de serem proferidas decisões conflitantes. E mesmo que o resultado da demanda de reconhecimento e união estável influencie na partilha a ser definida nos autos do inventário, ainda assim não se justifica o julgamento conjunto, na forma do art. 55 do CPC. Precedentes”. (N.U 1005488-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” E AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE. Considerando que a pretensão inicial na ação declaratória para o reconhecimento de união estável é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração.
Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência
”. (N.U 1016827-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desse modo, não há falar-se em conexão e muito menos em possibilidade de decisões conflitantes.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo
.

voto - MÉRITO

Apelação interposta por
MARILZA PAES DA SILVA

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reconhecimento de união estável entre a requerente e o falecido pai da requerida
BENEDITO ARAUJO SANTOS
, pelo período de
agosto de 2012 a dezembro de 2017
.

A autora MARILZA PAES DA SILVA, ora apelante, alega que conviveu em união estável com o pai da apelada JAINY ANGELA LINS SANTOS, entre
junho de 2011 e maio 2018
, porém a sentença reconheceu apenas o período entre
agosto de 2012 e dezembro de 2017
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se há elementos para alterar o período reconhecido como o de união estável, de
agosto de 2012 a dezembro de 2017 para
junho de 2011 e maio 2018
.

A autora, ora apelante, se apega a alguns documentos que alega serem capazes de provar a existência da união estável pelo período pleiteado.

No entanto, não indicou qual seria o documento colacionado com o objetivo de demonstrar que o início do relacionamento foi em junho de 2011 e não em agosto de 2012.

Assim, embora tenha requerido o reconhecimento de início em período anterior, não logrou a autora a comprovar os requisitos que caracterizam a união estável em período anterior àquele reconhecido na sentença.

No que diz respeito ao reconhecimento do final da união estável, se em dezembro de 2017 ou em maio de 2018, quando faleceu BENEDITO, a autora trouxe alguns documentos que alega serem capazes de provar a continuidade da relação.

No entanto, fica fácil perceber que autora e falecido, mesmo não convivendo mais em união estável, tinham contato próximo, por serem ambos sócios da empresa de prestação de serviços educacionais denominado “MB Caminho do Saber Ltda ME”, criada em 07/11/2013 (ID 138855692 - Pág. 1), e não há informação de que tenha sido desfeita.

Portanto, os recibos de depósito na conta corrente da autora em 28/12/2017 e em 15/03/2018 (ID 138855698 - Pág. 1 e 138855699 - Pág. 1) não indicam que tenha sido por conta da convivência entre eles porque, se assim fosse, certamente os depósitos seriam mais frequentes, com ocorre com as pessoas que compartilham a vida e as despesas.

Do mesmo modo, o fato de a autora ter em suas mãos documentos em nome do falecido, não prova que a convivência do casal perdurou até 2018, porque vários deles são documentos de fatos anteriores, desde as declarações de residência até o plano funerário da PAX.

No que diz respeito ao contrato de prestação de serviços hospitalares celebrado na época em que o falecido foi levado para o hospital, pouco antes de morrer, e que foi assinado pela autora como responsável (ID 138855679 - Pág. 1), ela mesma, em sua impugnação à contestação, declarou que somente assumiu tal responsabilidade porque a irmão do falecido havia se recusado a fazê-lo. Vejamos: “
a sua irmã Rose disse que não iria se responsabilizar por nada e que se eu quisesse assumisse a responsabilidade ou se não poderia fazer a transferência do mesmo para o SUS, pois diante da situação o hospital comunicou que não estava atendendo o plano MT SAÚDE e que alguém teria que se responsabilizar pela internação particular, foi diante desse quadro que a Requerente assumiu total responsabilidade sobre ele
” (ID 138855797 - Pág. 7).

Portanto, se naquela ocasião a autora fosse mesmo a companheira do falecido, não teria motivo para pedir à irmã dele que assumisse a responsabilidade pelas despesas com o seu tratamento de saúde. O simples fato de ter estado no mesmo local que o falecido e depois tê-lo acompanhado ao hospital, não demonstra que conviviam em união estável.

Corrobora essa informação o depoimento das testemunhas.

A testemunha Francisco Aurélio Pereira Borges afirmou: “
Às perguntas do juiz, respondeu: quando Benedito faleceu ele e Marilza não conviviam como marido e mulher; sabe que ambos conviveram, mas sempre em uma relação tumultuada; isso, lá no passado; há muito tempo antes de falecer, Benedito morava sozinho no Aclimação; sabe disso porque quase todas sextas feiras o depoente e ele saiam para tomar uma cervejinha
” (sic ID 138855829 - Pág. 3).

A testemunha Jeferson Nogueira de Santana afirmou: “
Às perguntas do juiz, respondeu: quando Benedito faleceu ele não morava com Marilza como marido e mulher; sabe disso porque ele de vez em quando tomava café com o depoente, que era porteiro do condomínio; todos os dias Benedito dormia lá; Marilza não dormia lá com ele
” (ID 138855829 - Pág. 5).

A testemunha Edson Rodrigues Romero, que também estava no mesmo local e que foi quem conduziu o falecido ao hospital em seu próprio veículo, afirmou: “
Às perguntas do juiz, respondeu: sabe que Marilza e Benedito conviveram como marido e mulher, mas não sabe o período; sabe que eles tiveram rompimento do relacionamento durante a convivência, uns dois ou três meses antes do falecimento de Benedito; não sabe se reataram o relacionamento. (...) viu que Marilza discutiu com Benedito; Benedito, tentando parar com a discussão, mudou de mesa, mas não adiantou; não se lembra quantas vezes ele mudou de mesa; ele pedia para ela parar; não chegou a perceber, pelas discussões, se eles haviam rompido o relacionamento; foi o depoente quem socorreu Benedito, e o levou ao hospital no carro do depoente; a Marilza foi junto, no carro. (...) durante a discussão Benedito sempre pedia para Marilza parar; num jargão popular, pode-se dizer que estava acontecendo um "barraco"; quando chegou ao local, Marilza estava separada de Benedito, aí ela veio para a mesa dele; quando do falecimento, Benedito estava morando no Residencial Aclimação
(ID 138855829 - Pág. 7).

Quanto às demais testemunhas, Silvian Alves Teixeira Felisbino nada soube informar de concreto. Já Joana Roberto do Carmo Benedito afirma que: “
Benedito morava no apartamento Harmonia, quando faleceu, junto com a Marilza; os conheceu no CPA IV, mas depois eles mudaram para o apartamento; não se lembra se esteve no apartamento harmonia, no período de dezembro/2017 até a data do falecimento do Benedito, pois frequentava a casa deles na casa do CPA IV; eles romperão o relacionamento”
(ID 138855829 - Pág. 13). Por outro lado, em franca contradição, Maria Elza Siqueira relata: “
eles moraram na mesma casa; eles moraram juntos até a morte do Benedito;
eles nunca se separaram
; não ouviu dizer isso; quando Benedito faleceu ele morava com a requerente, em frente à casa da depoente, que fica no CPA II, uma casa de esquina
”.

Desse modo, nem com os documentos e nem com os testemunhos logrou a requerente, ora apelante, demonstrar que conviveu em união estável com o falecido pai da requerida após o rompimento em dezembro de 2017.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA RECONHECIDO NÃO ALCANÇA O PERÍODO DE CONVALESCÊNCIA E ÓBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Sabe-se que para reconhecer a união como entidade familiar é imprescindível a prova, indene de dúvida, da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2.
Diante da ausência de prova robusta de que a união estável entre o de cujus e Flávia perdurou de 1998 a 31/12/2018 (data do óbito) e, tendo em vista que as testemunhas por ela arroladas também não corroboraram com sua tese, mas confirmaram que até 2011 eles conviveram maritalmente, a sentença não merece reparos
. (N.U 1009012-68.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Nesse passo, há que ser mantida a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reconhecimento de união estável entre a requerente e o falecido pai da requerida
BENEDITO ARAUJO SANTOS
, pelo período de
agosto de 2012 a dezembro de 2017.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022